Tribunal: TJSP
Processo: 1027905-23.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r as custas de preparo, a parte recorrente recolheu parcialmente o preparo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1027905-23.2018.8.26.0554; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Roberto Mac Cracken

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:

Apelação. Preparo incompleto. Deserção. Intimado para complementar as custas de preparo, a parte recorrente recolheu parcialmente o preparo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.